Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Narra o autor que, em 15/3/2023, recebeu telefonema do número 61-3322-1515, número oficial do BRB, tendo o interlocutor se identificado como preposto do banco e informado a existência de operações fraudulentas, motivo pelo qual o suposto atendente lhe passou instruções para supostamente bloquear as fraudes, tendo a autora anuído, por acreditar que conversava com preposto do banco. Aduz que foram realizadas três operações, uma transferência no valor de R$ 5.600,00, um empréstimo de R$ 40.061,00 e um débito de R$ 14.000,00. Afirma que percebeu se tratar de “golpe” apenas na terceira operação, tendo comunicado ao banco imediatamente, motivo pelo qual conseguiu reaver a maior parte dos valores, todavia, R$ 3.000,00 já tinham sido transferidos pelo estelionatário. Aduz ter havido falha na segurança do banco e, por essa razão, pede o ressarcimento de R$ 3.000,00.
3. A magistrada sentenciante julgou procedente o pedido para condenar o réu à devolução de R$ 3.000,00, com todos os acréscimos legais e encargos cobrados da conta corrente do autor, a contar da data da fraude, além correções monetárias, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
4. Em seu recurso inominado, o banco suscita preliminares de cerceamento de defesa, sob argumento de que o rito escolhido pelo autor impossibilita a a produção da prova técnica necessária para o deslinde da controvérsia, e de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o terceiro “Renato Gonçalves”, para quem o dinheiro foi transferido, é o responsável pelo prejuízo da autora. No mérito, alega que é vedado à parte se beneficiar de sua própria torpeza e que houve culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
5. É manifesta a legitimidade da instituição financeira como depositária dos recursos movimentados na conta corrente da autora onde ocorreram a transferência e a contratação do empréstimo que a consumidora reputa como indevidos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. O destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
7. A parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que, em regra, o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a realizar operações no celular, utilizando-se de ardil para desviar valores da conta bancária do correntista. No caso em tela, o ardil consistiu em convencer o correntista a entrar em seu aplicativo do banco e clicar em um link supostamente enviado pela equipe de segurança, por meio do qual foi possível bloquear o aparelho celular da autora para seu próprio uso, enquanto os estelionatários acessavam sua conta corrente e realizavam as operações fraudulentas.
8. De fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa, na verdade permitiu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
9. Não obstante, apesar de a conduta anterior da parte autora ter contribuído para dar início à movimentação financeira fraudulenta, é certo que o golpe somente alcançou o êxito da contratação de empréstimo e transferência bancária em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do Banco.
10. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito, por meio de aplicativo de celular, permitindo a realização empréstimo em valor elevado deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio nessa plataforma. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
11. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião das operações automatizadas de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe, e, também pela inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, por medida de segurança ou como prevenção e adequação ao perfil ou capacidade do consumidor para a obtenção do crédito. Essas circunstâncias corroboram o entendimento quanto à ocorrência de falha no sistema de segurança. Não basta a tecnologia, é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando há várias operações feitas em intervalo de tempo reduzido entre elas e os valores destoam da movimentação usual do correntista (. 54587103 - Pág. 1), gerando a suspeição e alerta.
12. Lado outro, incontroverso o fato de que, em 17/10/2022, foram realizadas as transações bancárias já discriminadas na inicial, com imediata e oportuna contestação das transações junto ao banco, mas indeferido pela instituição financeira sem adotar as providencias cautelares que devia observar (ID 54587105, pág. 1/2 e 54587106).
13. A instituição financeira deve se sujeitar às regras e aos procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta e respostaspix). No caso, reconhecido pela autora que o banco réu atuou rapidamente e bloqueou os valores na conta do destinatário, não conseguindo recuperar apenas os valores já sacados pelo estelionatário.
14. Nessas condições, é de se ver que o prejuízo representado pela transferência ora impugnada se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas. Feitas essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 3.000,00, o que perfaz a quantia de R$ 1.500,00).
15. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para condenar a ré ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 3.000,00, o que corresponde ao valor de R$ 1.500,00), atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.